Tribunal: TJDFT
Processo: 0726797-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. consenso entre as partes. inexistência. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR. ARBITRAGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. A validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio. Assim, o ajuizamento de ação, por parte do consumidor, perante o Poder Judiciário caracteriza a discordância dele em se submeter ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a utilização da arbitragem.

2. Demonstrada a necessidade de instrução probatória, impõe-se o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para prosseguimento regular da demanda, a fim de que seja oportunizada, se for o caso, a produção da prova requerida.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.